Tribunal: TJDFT
Processo: 0705803-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO EVIDENCIADO. REITERAÇÃO MANIFESTA. DECISÃO MANTIDA.

1. Em que pese o esforço cooperativo da parte em obter a satisfação do crédito mediante o bloqueio de numerários em contas bancárias da devedora, o processo é composto por uma série de atos logicamente concatenados com o objetivo de alcançar a prestação jurisdicional e que não pode retroceder, salvo por motivo devidamente justificado, o que não se observa na hipótese.

2. Ao conformar-se com a decisão que já havia indeferido o pedido de arresto, permitiu a agravante o transcurso do prazo recursal que levou à intempestividade do agravo de instrumento.

3. Ademais, é inconteste que a formulação apresentada na petição atual é mera reiteração do pedido anterior, pois claramente manifestada a intenção da parte.

4. O agravo de instrumento não tem como transpor a fase de admissibilidade, pois este recurso é manifestamente improcedente, ensejando a aplicação da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC, em caso de julgamento unânime.

5. Recurso desprovido.